Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600685-31.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600685-31.2024.6.16.0076

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 19/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Representação ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada
Procedente pela Justiça Eleitoral, Eleições - Eleição Proporcional, Corrupção ou Fraude, Percentual
de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600685-31.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: a) determinar a cassação DRAP do PSD - Partido Social
Democrático para o pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da
Serra/PR; b) determinar a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Edson Rosa
e Leonardo Wellington de Oliveira e de eventuais suplentes do PSD - Partido Social Democrático de
Mauá da Serra diplomados; c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Social
Democrático para o pleito proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da
Serra/Paraná, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código
Eleitoral); com consequente nova totalização, novos resultados, proclamação de novos eleitos e
nova diplomação das nove cadeiras em razão da alteração de quociente eleitoral; d) declarar e
inelegibilidade dos investigados e das investigadas Maurício Chicheli, Edson Rosa, Cristiane
Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo Wellington de Oliveira, Marcos Aparecido Luis Chaves
Mendes, Marilene de Fátima Martins, Nelson Bonin Gonçalves, Patrícia Cassiane Cardoso da Luz e
Hermes Wicthof, presidente do Partido Social Democrático, órgão de direção partidária de Mauá da
Serra, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se verificou nos termos
do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
fraude à cota de gênero com pedido de Tutela de Evidência com fundamento nos arts. 22 da Lei
Complementar nº 64/90, ajuizada por Elaine dos Santos Miguel em face de Maurício Chicheli, Edson
Rosa, Cristiane Marques Bueno, Gilberto da Cruz, Leonardo Wellington de Oliveira, Marcos
Aparecido Luis Chaves Mendes, Marilene de Fatima Martins (Milena da Saúde), Nelson Bonin
Gonçalves, Patrícia Cassiane Cardoso da Luz e Hermes Wicthof. Alega-se que, no ano de 2024, os
requeridos integraram a chapa de candidatos a vereadores pelo Partido Social Democrático, para
concorrer às eleições municipais. No entanto, a candidatura de Marilene de Fatima Martins (Milena
da Saúde) revelou-se meramente fictícia, candidata indicada apenas para cumprimento da
formação da chapa proporcional, uma vez que recebeu repasse financeiro ínfimo do partido, não
registrou gastos até o momento e obteve apenas 4 votos. Fato a ser analisado é que a candidata é
servidora pública efetiva e, como tal, obteve o benefício da licença remunerada. Ou seja, durante o
processo de campanha eleitoral, a candidata recebeu normalmente suas verbas salariais, sem
qualquer prejuízo para a realização de campanha. A candidata não realizou quaisquer atos de
campanha, evidenciando que sua inclusão na chapa teve como único propósito o cumprimento
formal do percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme exige a
legislação eleitoral.) RE19
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (EMBARGANTE)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARILENE DE FATIMA MARTINS (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA LUZ (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
HERMES WICTHOFF (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
NELSON BONIN GONCALVES (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MARCOS APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES
(EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
LEONARDO WELLINGTON DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
GILBERTO DA CRUZ (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
CRISTIANE MARQUES BUENO (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
EDSON ROSA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
MAURICIO CICHELLI (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857432
09/03/2026
17:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44857432 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.040

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600685-31.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
EMBARGANTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: MAURICIO CICHELLI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: EDSON ROSA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: CRISTIANE MARQUES BUENO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: GILBERTO DA CRUZ
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: LEONARDO WELLINGTON DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: MARCOS APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADA: MARILENE DE FATIMA MARTINS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: NELSON BONIN GONCALVES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADA: PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA LUZ
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
EMBARGADO: HERMES WICTHOFF
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A

Num. 44857432 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
ADVOGADO: RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - OAB/PR64006
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a
recurso eleitoral, julgando improcedente ação de investigação judicial eleitoral
por fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024, diante da
fragilidade do conjunto probatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão
e de contradição no acórdão embargado, a fim de permitir sua integração e
eventual alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. Não há contradição, uma vez que a questão apontada não decorre do
conteúdo do acórdão embargado, mas traduz mera tentativa de rediscutir o
mérito em razão de inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44857432 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

I – RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elaine dos Santos Miguel em face do
venerando Acórdão nº 68.654 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso eleitoral interposto por Maurício Cichelli e Outros, para jugar improcedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero nas
eleições proporcionais de 2024, diante da fragilidade do conjunto probatório.
A embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em omissão ao deixar
de valorar adequadamente fatos incontroversos que evidenciam o completo
desconhecimento e desinteresse da candidata Marilene de Fátima Martins quanto à
própria candidatura; b) a decisão deixou de enfrentar a contradição existente entre a
prestação de contas da candidata, que aponta doação estimável de cinquenta
adesivos no valor de R$ 100,00 e seu depoimento pessoal, no qual afirmou ter
recebido apenas cinco adesivos e utilizado somente dois, evidenciando
desconhecimento acerca do desenvolvimento da própria campanha; c) o acórdão
fundamentou-se na existência de material gráfico e na participação da candidata em
reuniões com parlamentares para concluir pela sua “intenção efetiva de disputa”, mas
deixou de apreciar que não havia publicações eleitorais em redes sociais, que as
imagens e vídeos juntados eram genéricos e sem apelo eleitoral e que, nos eventos
partidários, a candidata apenas figurava como ouvinte, em ambientes dominados pela
propaganda da campanha majoritária; d) há contradição no acórdão, pois afasta a

Num. 44857432 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
configuração de fraude na candidatura da investigada pela aplicação do princípio in
dubio pro muliere, embora reconheça que o caso concreto reúne os três elementos
indicativos do ilícito previstos na Súmula nº 73 do TSE; e) há omissão na análise da
responsabilidade do presidente do PSD, Hermes Wicthoff, ante a falha na fiscalização
interna da agremiação. Diante disso, requer o conhecimento e o provimento dos
embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e a contradição
apontadas, com o devido prequestionamento da matéria fática e jurídica debatida nos
autos (ID 44786939).
Os embargados requereram a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção
do acórdão recorrido (ID 44805852).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexistem os vícios de omissão e de
contradição apontados pela embargante (ID 44816141).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.
II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
Todavia, no caso em tela, os fundamentos do acórdão embargado revelam que não há
qualquer vício de tal natureza que justifique a interposição dos embargos declaratórios
pela embargante.
II.II.I. Das omissões apontadas pela embargante
A embargante, Elaine dos Santos Miguel, aponta a existência de omissões no acórdão
recorrido, sustentando que a decisão deixou de analisar o conjunto probatório dos
autos, o qual demonstraria o completo desconhecimento e desinteresse da candidata
Marilene de Fátima Martins em relação à própria candidatura.
Afirma, ainda, que o acórdão não enfrentou a contradição entre a prestação de contas
da candidata, que registra doação estimável de cinquenta adesivos no valor de R$
100,00, e seu depoimento pessoal, no qual declarou ter recebido apenas cinco
adesivos e utilizado somente dois, o que evidencia desconhecimento acerca do

Num. 44857432 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
desenvolvimento da campanha.
Acrescenta que a decisão embargada se fundamentou na existência de material
gráfico e na participação da candidata em reuniões com parlamentares para concluir
pela sua “intenção efetiva de disputa”, mas deixou de apreciar que inexistiam
publicações eleitorais em redes sociais, que as imagens e vídeos juntados eram
genéricos e destituídos de apelo eleitoral e que, nos eventos partidários, a candidata
figurava apenas como ouvinte, em ambientes dominados pela propaganda da
campanha majoritária.
Por fim, sustenta haver omissão quanto à análise da responsabilidade do presidente
do PSD, Hermes Wicthoff, diante da falha na fiscalização interna da agremiação.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial.

Importa destacar que, consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador
o exame individualizado de todos os argumentos apresentados, mas apenas daqueles
capazes de modificar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Não obstante as alegações da embargante, o acórdão recorrido não padece das
omissões apontadas, pois enfrentou de forma expressa e fundamentada os aspectos
centrais da controvérsia.
A decisão consignou que a análise global do conjunto probatório não revelou
elementos suficientemente consistentes para caracterizar a candidatura de Marilene de

Num. 44857432 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
Fátima Martins como fictícia ou meramente formal, destacando que os documentos
juntados e os depoimentos colhidos indicam sua efetiva participação na campanha e
no processo eleitoral.
O acórdão examinou especificamente a votação obtida pela candidata, ponderando
que, no contexto do município de Mauá da Serra, outros candidatos do gênero
masculino também receberam votação reduzida, de modo que a adoção de critério
mais rigoroso apenas em relação às mulheres configuraria tratamento desigual e
incompatível com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Assim, afastou-se a utilização isolada da votação inexpressiva como indicativo de
fraude.
Também foram devidamente apreciados os elementos de campanha apresentados
pela defesa, tais como material gráfico, inserção de rádio, registros de participação em
reuniões partidárias e atos de campanha, bem como o boletim de urna que indica que
a candidata votou em si mesma. Tais elementos foram valorados pelo acórdão como
demonstração de engajamento político mínimo e atuação concreta na disputa eleitoral.
Quanto ao depoimento pessoal da candidata, a decisão consignou que ela afirmou ter
aceitado o convite da então candidata a prefeita Tânia para concorrer ao cargo de
vereadora com o objetivo de contribuir na área da saúde e por acreditar na
possibilidade de eleição, relatando que realizou campanha diariamente, com
distribuição de santinhos e visitas a residências, além de confirmar o uso de adesivos
em veículos e a participação em reuniões políticas com deputados, declarações estas
corroboradas pelas testemunhas ouvidas.
Do mesmo modo, foi analisada a participação da investigada em eventos partidários e
atividades de rua, inclusive com o uso de material de campanha próprio, o que reforça
a conclusão de que houve atuação eleitoral efetiva.
Quanto à prestação de contas, o acórdão registrou que, a exemplo da candidata
investigada, outros candidatos custearam integralmente suas campanhas com
recursos estimáveis em dinheiro oriundos da chapa majoritária, não sendo razoável
concluir que a candidatura de Marilene fosse fictícia apenas em razão do baixo
investimento realizado, uma vez que as mesmas características estavam presentes
nas campanhas de outros concorrentes, refletindo a realidade eleitoral de municípios
de pequeno porte.
Ressaltou-se, ainda, que candidatos do gênero masculino também desenvolveram
campanhas com reduzida movimentação de recursos estimáveis, de modo que exigir
das mulheres a aplicação de valores financeiros elevados configuraria critério
desproporcional e discriminatório, em desacordo com o Protocolo para Julgamento
com Perspectiva de Gênero.
Diante da improcedência da demanda, não há que se falar em omissão na análise da
responsabilidade do presidente do Partido Social Democrático de Mauá da Serra,

Num. 44857432 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
Hermes Wicthoff.
Dessa forma, ao analisar de maneira articulada os elementos fáticos e jurídicos
relevantes, o acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente para afastar a
tese de fraude, aplicando, de modo justificado, os princípios do in dubio pro muliere e
do in dubio pro suffragio diante da fragilidade probatória.
Não se constata, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação da
embargante com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
II.II.II. Da contradição apontada pela embargante
A embargante sustenta, ainda, a existência de contradição no acórdão, pois afasta a
configuração de fraude na candidatura da investigada pela aplicação do princípio in
dubio pro muliere, embora reconheça que o caso concreto reúne os três elementos
indicativos do ilícito previstos na Súmula nº 73 do TSE.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve
decorrer de incompatibilidade lógica entre as premissas, os fundamentos e as
conclusões expostos no próprio julgado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A decisão embargada não apresenta incompatibilidade lógica entre premissas,
fundamentos e conclusões.
Conforme já exposto, o colegiado, ao analisar de maneira articulada os elementos
fáticos e jurídicos relevantes, apresentou fundamentação suficiente e coerente para
afastar a tese de fraude, aplicando, de modo justificado, os princípios do in dubio pro
muliere e do in dubio pro suffragio diante da fragilidade probatória.

Num. 44857432 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
Como se pode notar, a insurgência da embargante não se refere propriamente a vícios
que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa apenas
inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Elaine dos Santos Miguel.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600685-31.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - EMBARGANTE: ELAINE DOS
SANTOS MIGUEL - Advogados do EMBARGANTE: AMANDA GROSSI CONTE - PR105055, NILSO
PAULO DA SILVA - PR19274-A, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, ANA CLARA

Num. 44857432 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 09/03/2026 17:22:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030917223701400000043793613
Número do documento: 26030917223701400000043793613
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 18:29:43
CEMBRANELI CORREIA - PR128930, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - EMBARGADOS: MAURICIO CICHELLI, EDSON ROSA,
CRISTIANE MARQUES BUENO, GILBERTO DA CRUZ, LEONARDO WELLINGTON DE
OLIVEIRA, MARCOS APARECIDO LUIZ CHAVES MENDES, NELSON BONIN GONCALVES,
HERMES WICTHOFF, MARILENE DE FATIMA MARTINS, PATRICIA CASSIANE CARDOSO DA
LUZ - Advogados dos EMBARGADOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A,
RACHEL PESSOA DE ALMEIDA - PR64006

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026